Tribunal: TJMT
Processo: 1005177-62.2022.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005177-62.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDINEI THEODORO DE LIMA - CPF: 249.033.238-46 (RECORRENTE), DANIELA SIMONINI BINI - CPF: 020.675.031-54 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005177-62.2022.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Claudinei Theodoro de Lima e

Município de Primavera do Leste/MT

Recorrida(s):

Claudinei Theodoro de Lima e

Município de Primavera do Leste/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/03/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E LUCROS CESSANTES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. REALIZAÇÃO DE SUTURA SEM LIMPEZA ADEQUADA. PACIENTE QUE PASSOU POR CIRURGIA QUATRO MESES APÓS A SUTURA PARA RETIRADA DE CORPOS ESTRANHOS DA FERIDA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

2.
As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

3. Restou comprovado nos autos que o Reclamante foi atendido em 27/10/2021, na UPA da cidade de Primavera do Leste, onde foi realizada a sutura do ferimento no seu pé esquerdo em razão de uma colisão automobilística, bem como que não foi realizado a limpeza adequada no local, fato este que ocasionou a não cicatrização da ferida, sendo necessário a realização de um novo procedimento cirúrgico realizado em 17/03/2022 para retirada de corpos estranhos (material plástico e tecidos) da ferida, impondo-se o reconhecimento dos abalos
morais
e
materiais
advindos do evento danoso.

4. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “
Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, passo a análise do mérito. De acordo com o laudo médico juntado pela parte autora em id. 89595963, onde assina o DR. Antônio Alves Bessa Neto, ficou evidente a existência de corpos estranhos dentro do ferimento do autor, sendo necessária a realização de procedimento cirúrgico para retirada dos materiais plásticos e pedaços de tecido. Em complemento, as fotos comprobatórias ratificam a situação em id’s. 89596913, 89596917, 89596922, 89596923, 89596925, 89596928, 89596923, 89596931 e 89596932. Nota-se que a parte reclamada prestou serviço falho, caracterizado pelo erro médico. De outro lado a parte ré não demonstra elementos comprobatórios extintivos de sua responsabilidade. Quanto aos danos decorrentes de erro médico, nota-se que há responsabilidade em virtude da sua culpa in ilegendo e in vigilando. (...)No presente caso verifica-se a responsabilidade do Estado, pois o médico estava atendendo na unidade de Pronto Atendimento (UPA). A responsabilidade do Estado ou responsabilidade da Administração Pública, conforme a denominação de parte da doutrina encontra guarida constitucional, em especial, na disposição do art. 37, §6o, da Constituição Federal de 1988. O estado responde objetivamente pelos danos causados, sendo excluída sua responsabilidade se configurada alguma excludente, o que não se configura no caso em tela. Portanto, por não se aplicar nenhuma das excludentes de culpa em favor da parte reclamada, permanece inalterada a sua responsabilidade quanto a conduta ilícita detectada nos autos. Assim, no presente caso, verifica-se a configuração do ato ilícito com a consequente obrigação de reparação.”.

5. Neste sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO –PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - GAZE ESQUECIDA NO CORPO DA PACIENTE – ERRO MÉDICO – IMPERÍCIA – ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADOS – PACIENTE SUBMETIDA À NOVA CIRURGIA PARA RETIRADA DO CORPO ESTRANHO – CICATRIZ OPERATÓRIA – DANOS ESTÉTICOS E MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM MANTIDO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO DE HOLANDO DE SOUZA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO HOSPITAL E DA PARTE AUTORA DESPROVIDOS.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova oral, haja vista que o magistrado não é obrigado a deferir todas as provas postuladas pelos litigantes, quando entender que os elementos existentes nos autos são suficientes para o julgamento da demanda.

A não apresentação de memoriais, por si só, não acarreta a nulidade da sentença, sendo imprescindível, portanto, a demonstração de efetivo prejuízo à parte que alega o vício.

A relação firmada entre o paciente, médico e hospital enquadra se como relação de consumo, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

A conduta do médico e do hospital consistente no esquecimento de gaze cirúrgica no interior do corpo da paciente configura conduta culposa, que enseja a reparação, de forma solidária, pelos danos por ela suportados, nos termos do que dispõe dos artigos 7o, parágrafo único e 14 do CDC.

Não há que se falar em redução ou majoração dos danos estéticos e morais, se arbitrados conforme as condições financeiras das partes, a gravidade do fato e o grau de culpa no comprometimento do ato ilícito.

(N.U 0026852-38.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ERRO MÉDICO – ESQUECIMENTO DE CORPO ESTRANHO (AGULHA DE SUTURA) DURANTE A CIRURGIA – NECESSIDADE DE MAIS TRÊS CIRURGIAS PARA EXTRAÇÃO DO CORPO ESTRANHO - DEVER DE INDENIZAR INAFASTÁVEL – DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovado o nexo entre o fato de o médico esquecer uma agulha de sutura na parede abdominal do paciente, que, em razão disso, teve que ser submetido a outras três cirurgias para retirada do corpo estranho, a indenização moral e estética é devida. 3. O valor indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso, sendo moderado e razoável, sem constituir causa de enriquecimento indevido, deve ser mantido.

(N.U 0008053-29.2010.8.11.0004, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/07/2016, Publicado no DJE 22/07/2016)

6.

No tocante a ocorrência de lucros cessantes, entendo que uma condenação desta natureza exige um fundamento seguro, de modo a não abranger ganhos imaginários ou fantásticos e no presente caso o Recorrido alega que teve um prejuízo desta natureza, no valor de R$ 6.500,00, por ter sido demitido em razão dos fatos narrados nos autos, contudo, inexiste nos autos prova acerca da referida demissão.

7. Para caracterização de lucros cessantes há necessidade de efetiva comprovação da sua ocorrência, não sendo suficiente a argumentação nesse sentido,

8.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

9. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, PROPONHO: I – JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC a pretensão contida no pedido inicial para RECONHECER os danos morais sofridos pela parte autora, e condenar a ré a ressarci-los, no valor justo e razoável que proponho arbitrar no valor de R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), como medida de caráter pedagógico, acrescida de juros e correção monetária pela TAXA SELIC, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n o 113/2021; e II – INDEFERIR o pleito de lucros cessantes. Sem custas e honorários, conforme preceituam os artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11. Recursos improvidos. As partes Recorrentes arcarão com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024